Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-94.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800429-94.2020.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO BORGES DE ABREU

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE O INSS. petição inicial que atende os requisitos do art.319 e 320 do CPC. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos a existência de requerimento administrativo perante o INSS, anterior à propositura da demanda, não é condição indispensável à propositura da ação e não pode se constituir um óbice ao prosseguimento do feito.

2.
Re
curso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
ANTONIO BORGES DE ABREU
contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela (proc. Nº 800429-94.2020.8.14.0121), oriunda da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que, nos termos do art. 330, III e art. 485, VI, ambos do CPC, indeferiu a inicial.

A sentença guerreada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, arrimado nos arts. 17, 330, inciso III, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por falta de interesse de agir em decorrência da ausência de resistência à pretensão autoral, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Sem condenação em custas ou honorários face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Publique-se, registre-se e intime-se a parte autora, através de seu advogado e via DJE. Se a parte requerida já estiver habilitada nos autos, intime-se esta através de seu advogado e via DJE.

Após o trânsito em julgado dê-se baixa nos autos e arquivem-se.
”

Em suas razões recursais, defende inexistir obrigação da realização prévia de procedimento administrativo perante o INSS como condição de atestar o interesse de agir em um processo judicial, sendo essa exigência uma afronta gravíssima ao princípio de acesso à justiça. Além disso, aduz que a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, regule no Capítulo XI, os procedimentos administrativos para análise de impugnações a operações de crédito consignado, como bem apontado pelo juízo de primeira instância, não contém nenhum comando normativo impondo a postulação administrativa prévia como condicionante para acesso ao judiciário.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para o juízo de origem para processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial por não ter juntado aos autos documento que comprovasse a tentativa de resolver a pendência administrativamente perante o INSS.

Contudo, o requerimento administrativo perante o INSS, anterior a propositura da demanda, não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil, posto que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagrou o direito de acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição ou da proteção judicial efetiva, conferida a toda e qualquer pessoa lesada ou que tenha direito ameaçado

Nesse mesmo sentido já se manifestou as duas Turmas de Direito Privado desta Corte de Justiça, conforme se verifica a seguir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF
– PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS PRESTAMISTAS – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – R$4.000,00 POR CADA CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0800013-36.2019.8.14.0130. 2ª Turma de Direito Privado. Julgamento 01/02/2022. Relatoria MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE.
SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 333, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE/NECESSIDADE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA.
UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO.
EXIGÊNCIAS INCONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88. INOVAÇÃO
. HIPÓTESE NÃO ACEITA COMO EXCEÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO.
PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - Incorre em equívoco o juízo de piso, ao invocar a aplicação à lide do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em si, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II - Igualmente, não é cabível a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

III - Na espécie, o ato de inovar, aplicando uma novel exceção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS) e exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, IMPÕE a um idoso, de baixa instrução (não alfabetizado) e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados) EXIGÊNCIA DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL;

IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO.

(4805373, 4805373, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

Ademais, o julgado utilizado na fundamentação da sentença (RE 631240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014), não se aplica ao presente caso, pois tal precedente vinculante se refere à discussão sobre concessão de benefício previdenciário e não sobre fraude bancária ocorrida nos proventos da autora.

Desse modo, a exigência de prévio requerimento administrativo perante o INSS, não pode obstar o prosseguimento da ação judicial, já que, este não é um dos pressupostos válidos para regular processamento do feito.

Ademais, a
s razões que levam ao indeferimento da inicial estão previstas no art.321 do Código de Processo Civil, as quais não observo a ocorrência na presente situação.

Isto porque a ação proposta, pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco apelado e, consequentemente, do empréstimo consignado efetuado em nome da apelante, o qual afirma não ter realizado. Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, juntou aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo como cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o direito de defesa a ser exercido pelo réu.

Forte nessa razões, forçoso concluir que a ausência de requerimento administrativo perante a autarquia federal não pode servir de óbice ao acesso à justiça, impondo-se a anulação da sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/05/2022